Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-47.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007394-47.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 10.683.982/0001-17 (APELANTE), CAROLINA PAAZ - CPF: 739.200.020-91 (ADVOGADO), MARCIO MACHADO IRION - CPF: 761.120.710-53 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (APELADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO FORNECIMENTO DE VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material decorrente da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, nos termos da Lei no 10.209/2001. A sentença reconheceu a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, especialmente quanto ao pagamento de pedágios, à existência de praças de cobrança e ao trajeto percorrido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido genérico de produção de provas; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos na fase recursal, com base no art. 435 do CPC; e (iii) saber se o não fornecimento de vale-pedágio, por si só, enseja a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, independentemente da comprovação das despesas realizadas pelo transportador.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, limita-se a formular pedido genérico de suspensão do feito, sem indicar a prova pretendida, seu conteúdo ou motivo da não apresentação anterior.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível quando fundada em impossibilidade de apresentação anterior ou em fato superveniente, o que não ocorreu no caso. Os documentos eram pré-existentes e acessíveis à parte autora desde o início da demanda.

A imposição da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 depende da comprovação, pelo transportador, da realização do transporte, das rotas percorridas, da existência de praças de pedágio e do efetivo pagamento das tarifas, ônus que não foi cumprido pela parte autora.

A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito implica improcedência do pedido, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando o pedido é genérico e desprovido de fundamentação. 2. A juntada de documentos na fase recursal exige justificativa plausível ou fato superveniente, sob pena de inovação vedada. 3. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 somente é aplicável mediante a comprovação, pelo transportador, dos elementos essenciais da obrigação não cumprida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 355, I, 435 e 1.022; Lei no 10.209/2001, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.043.327/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.09.2023; TJMT, RAC 1012458-98.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, RAC 1002018-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 16.07.2025; TJMT, RAC 1009783-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. contra a sentença exarada nos autos da ação de indenização por dano material movida em face de Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, cujo objeto consiste na alegada ausência de fornecimento de vale-pedágio pela empresa contratante para execução de transporte rodoviário de cargas, o que, segundo a autora, violaria o disposto na Lei no 10.209/2001.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sinop julgou improcedente o pedido, ao argumento de que não restou demonstrado nos autos o efetivo pagamento dos pedágios ou a especificação das praças pedagiadas e respectivos valores, nos moldes exigidos pelo art. 373, I, do CPC e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa e manteve os efeitos da gratuidade judiciária concedida à autora.

Inconformada, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que, embora tenha requerido expressamente a produção de provas documentais e orais, inclusive com pedido de suspensão do feito para localização de documentos complementares, o juízo
a quo
antecipou o julgamento sem oportunizar a produção probatória requerida; (ii) a juntada de documentos na fase recursal deve ser admitida, à luz do art. 435 do CPC, por se tratar de documentos complementares que corroboram os fatos já narrados na exordial, especialmente sobre as rotas percorridas, praças de pedágio existentes e valores pagos, inclusive com comprovantes extraídos de sistemas como o QUALP; (iii) no mérito, alega que a obrigação legal de fornecimento do vale-pedágio é objetiva e independe da comprovação do efetivo pagamento dos pedágios, bastando a demonstração de que a contratante não os adiantou previamente conforme exigência legal.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para o julgamento procedente da ação, com a condenação da apelada ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Nas contrarrazões de id. 337525401, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fardier Logística Especializada em Cargas Especiais Ltda. propôs ação de indenização por dano material em face de Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, alegando que teria sido contratada para a realização de transporte rodoviário de cargas sem que lhe fosse fornecido, de forma antecipada, o vale-pedágio obrigatório, nos termos da Lei no 10.209/2001, motivo pelo qual requer a condenação da parte ré ao pagamento da multa legal prevista no art. 8o da referida norma, correspondente ao dobro do valor do frete, totalizando o montante de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sinop
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que se refere à ausência de comprovação do pagamento de pedágios, da especificação das praças de cobrança, dos valores despendidos e do trajeto efetivamente percorrido.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a existência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que foi tolhida de produzir provas documentais e orais, bem como de que não houve decisão expressa sobre o pedido de suspensão do feito para obtenção de documentos complementares; (ii) que seria admissível a juntada de documentos em sede recursal, invocando o art. 435 do CPC; e (iii) que, ainda que não tivesse sido fornecido o vale-pedágio em modelo próprio, o fato de os pedágios terem sido suportados pelo transportador já configuraria, por si, o descumprimento legal, atraindo a penalidade de que trata o art. 8o da Lei no 10.209/01.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que não assiste razão à parte apelante.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa, importa observar que a própria parte autora foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir (ID 337525375) e, ao assim proceder, limitou-se a formular requerimento genérico de suspensão do feito por 90 dias para diligenciar em “arquivos externos”, sem qualquer indicação concreta do que se pretendia produzir, de qual o conteúdo desses supostos documentos e, sobretudo, da razão da sua não apresentação na fase inicial da demanda (ID 337525376).

O juízo de origem, ao constatar que o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento nos moldes do art. 355, I, do CPC, corretamente proferiu sentença antecipada, sem que se configure omissão ou nulidade processual, até porque não há direito líquido e certo à instrução probatória quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação da convicção judicial.

Ademais, cumpre ressaltar que a improcedência decorreu, justamente, da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ou seja, da sua inércia instrutória, não sendo razoável imputar ao Estado-juiz a responsabilidade pela fragilidade da demanda.

Nesse ponto, cabe registrar, desde já, que os documentos necessários para demonstrar o direito alegado pelo apelante já estavam (ou pelo menos deveriam estar) disponíveis à época da propositura da ação, ressaltando-se que se trata de matéria de direito em que a prova documental seria suficiente para fundamentar a convicção do juízo sentenciante, de maneira que se torna injustificável o pedido de dilação probatória deduzido pela parte autora.

Sobre o tema, remansosa é a jurisprudência pátria no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida for genérica ou protelatória, sendo lícito ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir a dilação probatória que reputar desnecessária.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
(...)”
(TJMT, RAC 1012458-98.2024.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.02.2026 – negritei)

Superada essa questão, impõe-se também rejeitar o pedido de juntada de documentos em sede recursal. Ora, os documentos anexados pela apelante juntamente com a apelação não dizem respeito a fatos supervenientes nem tampouco são desconhecidos ou inacessíveis à época da propositura da ação.

Ao contrário: trata-se de documentos pré-existentes, sob total controle da parte autora, que, inclusive, extraiu de sistemas de gestão próprios ou amplamente disponíveis (ex.: QUALP, relatórios de concessionárias de pedágio), o que descaracteriza completamente o caráter de “documento novo” a que se refere o art. 435 do CPC.

A jurisprudência, nesse aspecto, é enfática ao afirmar que documentos que a parte já poderia ou deveria ter apresentado com a petição inicial não se enquadram na exceção do art. 435, e sua juntada posterior configura inovação vedada, confira:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA DO ADVOGADO DEMANDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(...)
A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea, configura inovação vedada, por implicar supressão de instância, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, não sendo a revelia suficiente para dispensá-la da comprovação mínima dos fatos alegados.

2. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando evidenciada a impossibilidade de apresentação anterior ou em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância."

(...)”
(TJMT, RAC 1002018-36.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.07.2025 – negritei)

No tocante ao mérito propriamente dito, verifica-se que a parte autora deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC. Não comprovou: (i) a realização do transporte rodoviário com exclusividade; (ii) as rotas efetivamente percorridas; (iii) a existência de praças de pedágio no trajeto; (iv) os valores pagos; (v) tampouco apresentou comprovantes de quitação.

Como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a imposição da penalidade do art. 8o da Lei 10.209/2001 exige a prova detalhada e circunstanciada desses elementos por parte do transportador, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de indenização decorrente da não antecipação do vale-pedágio. Sustenta-se contradição e erro material na exigência de comprovação do pagamento de pedágios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição e erro material ao exigir prova do pagamento dos pedágios para fins de reconhecimento do direito à indenização prevista na Lei no 10.209/2001.

III. Razões de decidir

Em consonância com o art. 373, incisos I e II, do CPC, “é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (STJ, REsp n. 2.043.327/RS).
(...)”
(TJMT, RAC 1009783-07.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.05.2025 – negritei)

Dessa forma, reputo correta e juridicamente escorreita a sentença de improcedência, uma vez que não houve demonstração do ilícito, tampouco do prejuízo indenizável.

Como consequência do desprovimento do presente recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026